Tribunal: TJMT
Processo: 1029482-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029482-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029482-74.2017.8.11.0041

Apelação no 1029482-74.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEUS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS.

Sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029482-74.2017.8.11.0041

Apelação no 1029482-74.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança de Seguro

no
1029482-74.2017.811.0041,
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (9 Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de
R$51.686,71
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da data dos pagamentos aos segurados (desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Sustenta falta de comprovação da sua responsabilidade e dos alegados danos materiais, em especial, pela falta de laudos técnicos e, inclusive, de notas fiscais aptas para identificarem os valores de cada objeto eventualmente danificado.

Argui ainda, falta de requerimentos administrativos e de sua notificação para acompanhar eventual realização de perícia.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 101615593, em que se defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029482-74.2017.8.11.0041

Apelação no 1029482-74.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança de Seguro

no
1029482-74.2017.811.0041,
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (9 Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de
R$51.686,71
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da data dos pagamentos aos segurados (desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a falta de responsabilidade da requerida, aqui apelante, concessionária de energia elétrica, e a falta, ainda, de comprovação dos alegados danos materiais eventualmente causados aos aparelhos dos segurados da autora apelada.

Cuida-se, pois, de

Ação
de Cobrança de valor pago, pela seguradora, título de cobertura de Seguros
, proposta por Mapfre Seguros
, aqui apelada,

em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$51.686,71,
que pagou aos seus segurados a titulo de indenização de equipamento elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença impugnada julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de
R$51.686,71
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da data dos pagamentos aos segurados (desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.
De início, se
m razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto a exigência como pressuposto da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito, também sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua petição inicial com comprovação das apólices, sinistro e data, além de ter apresentado laudos técnicos e orçamentos para cada segurado, com especificação e equipamentos, motivo dos danos e valores.

Luiz Alberto Bortolini
,
apólice
3353/0063069/14 Residencial 28/01/2015 28/01/2016, com
laudo técnico

e orçamento
emitidos pela empresa
Cirradella
(id.
101615463
), que identificam os aparelhos e os danos, bem assim os valores de cada objeto, além de relatório com fotografias (id.
101615464
).

Enio Daltaro Amaral Rolim
,
apólice
3353/0012214/18 Empresarial 11/02/2015 11/02/2016, com
laudo técnico e orçamento
emitidos pela empresa
Balanças Mato Grosso
(id.
101615472
e id.
101615473
), que identificam os aparelhos e os danos, bem assim os valores de cada objeto, além de relatório com fotografias (id.
101615474
).

Emerson de Moraes

apólice
3353/0066103/14 Residencial 31/03/2015 31/03/2016, com laudo
técnico emitido
pela empresa
Access Informática e Serviços Ltda.

e orçamento
emitido pela empresa
C.R – Comércio e Serviços em Informática Ltda.
(id. 101615482 e id. 101615483), que identificam os aparelhos e os danos, bem assim os valores de cada objeto, além de relatório com fotografias (id.
101615484
).

Auto Posto Quero Quero Ltda.

apólice
3353/0013808/18 Empresarial 06/10/2015 06/10/2016; com
laudo técnico
e
orçamento
emitidos pela empresa
Automalec Informática
(id.
101615491
e id.
101615492
), que identificam os aparelhos e os danos, bem assim os valores de cada objeto, além de relatório com fotografias (id.
101615493
).

Ville de France Veiculos Ltda.

apólice
1200/0000139/18 Empresarial 14/04/2015 13/01/2016; com
laudo técnico e orçamento
emitidos pela empresa
Biptel Segurança Inteligente
(id.

101615501

e id.
101615502
), que identificam os aparelhos e os danos, bem assim os valores de cada objeto, além de relatório com fotografias (id.

101615504
).

Vanderleia Luiza Schons Pasqualli

apólice
3353/0068345/14 Residencial 07/07/2015 07/07/2016, com
laudo técnico e orçamento
emitidos pelas empresas
SAT Eletro Eletrônico Ltda.
e
Martinello Eletromóveis
(id.

101615508

e id.
101615492
), identificam os aparelhos e os danos, bem assim os valores de cada objeto, além de relatório com fotografias (id.

101615509
).

e
Wilson Sierra

apólice
3353/0066299/14 Residencial 02/04/2015 02/04/2016, com
laudo técnico
emitido pela empresa
Intocável Comércio de Alarmes Ltda.-ME
e
orçamento
por
Roberto Stavarengo
(id.

101615516

e id.
101615517
), identificam os aparelhos e os danos, bem assim os valores de cada objeto, além de relatório com fotografias (id.

101615518
).

A autora ainda instruiu sua petição inicial com a comprovação de cada endereço de cada segurado, data do sinistro e cada valor pago para cada segurado.

Luiz Alberto Bortolini
, Rua Lagoa Vermelha, 328, E - Sala 01 - Centro - Lucas do Rio Verde/MT Cep 78455-000,
sinistro
ocorrido em 05/10/2015
e pagamento feito pela seguradora no valor de R$7.106,40 em 16/11/2015
.

Enio Daltaro Amaral Rolim
, R 364- Km 842,5 - Antiga Rodovia 170 Km 40, S/n - Zona Rural - Campo novo do Parecis/MT Cep 78360- 000,
sinistro
ocorrido em 30/10/2015
e pagamento feito pela seguradora no valor de R$12.588.40 em 24/11/2015
.

Emerson de Moraes
, Rua Antonio José Silva, 650 Apto 102 - Centro - Tangara da Serra/MT Cep 78300-000,
sinistro
ocorrido em 30/10/2015
e pagamento feito pela seguradora no valor de R$8.505,79 em 25/11/2015
.

Auto Posto Quero Quero Ltda.
, Avenida Quatro de Julho, 315 - Centro - Juruena/MT Cep 78340-000,
sinistro
ocorrido em 23/10/2015
e pagamento feito apela seguradora no valor de R$7.520,00 em 26/11/2015
.

Ville de France Veiculos Ltda.
, Avenida Presidente Medice, 56 - Vila Birigui - Rondonópolis/MT Cep 78705-000,
sinistro
ocorrido em 29/10/2015
e pagamento feito apela seguradora no valor de R$5.238,94 em 27/11/2015
.

Vanderleia Luiza Schons Pasqualli
, Rua Itapiranga, 428 E - Centro - Lucas do Rio Verde/MT Cep 78455-000,
sinistro
ocorrido em 17/09/2015 e
pagamento feito apela seguradora no valor de R$5.000,00 em 02/12/2015
e,

Wilson Sierra
, Avenida Jaime Verissimo de Campos, 600 - Setor C - Alta Floresta/MT Cep 78580-000,
sinistro
ocorrido em 03/11/2015
e pagamento feito apela seguradora no valor de R$5.727,10 em 02/12/2015
.

Logo, não se verifica eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porquanto à requerida, aqui apelante, foi dado conhecimento de toda a situação, inclusive, dos documentos referentes ao segurado da autora apelada, cujos fatos e fundamentos não foram desconstituídos.

A requerida, para comprovar que não ocorreu a falha da prestação dos serviços nos períodos indicados pela autora, ateve a apresentar alegações, desprovidas de prova documental.

Aliás, ao ser intimada para especificar provas, a requerida, aqui recorrente, apenas requereu analise de documentos que juntou, ou seja, não postulou sequer prova técnica. Veja a manifestação da requerida apelante lançada no id. 101615577:

“
No tocante à especificação dos meios de provas,
a requerida entende suficiente, para a demonstração que não houve oscilações na Unidade Consumidora na data declarada pela parte autora, as Ordens de serviço dos segurados e demais documentos em anexo
.

Insta salientar que os documentos juntados na Exordial, os supostos danos não foram aferidas e periciadas por qualquer profissional competente para tal. Não existe no feito qualquer laudo que ateste os danos ou a situação encontrada neles com o devido motivo de suas condições.

Quanto ao modo pelo qual deverá ser distribuído o ônus probatório, deve seguir aos ditames do art. 373, inciso I, do NCPC, incumbindo ao Autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato (queda de energia) e o dano dos equipamentos, ônus do qual não se desincumbe, razão pela qual impõem-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo.
”
(grifo nosso).

Com acerto, portanto, a sentença impugnada, inclusive ao reconhecer a responsabilidade objetiva da requerida (
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal)
, aqui apelada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

“
É o relatório.

Decido.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (“MAPFRE”)
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
todos já devidamente qualificados nos autos, buscando a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de R$ 51.686,71 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), decorrente do prejuízo causado pela oscilação de energia em imóveis segurados pela autora.

A ré defende que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do ocorrido, não havendo, portanto, se falar em pagamento de indenização.

A controvérsia da demanda gira em torno da responsabilidade pelo prejuízo ocorrido.

De pronto, cumpre salientar que a demandante, na qualidade de empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos de seu segurado ao pagar-lhe indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador dano se este não tiver sido produzido por culpa exclusiva de seu cliente.

Já a demandada, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC, este último aplicado, sim, ao caso, conforme posicionamento também já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp no 468064/RS, 1a T., j. 12/12/2015).

Assim analisada a presente ação, então, sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, à autora competia a demonstração da ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo causal entre estes e o primeiro. À ré, por sua vez, competia comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3o, CDC).

Nos laudos técnicos apresentados via ID. 9995123, os profissionais apontam como causa uma descarga elétrica.

Também não prospera a alegação de que é necessário o esgotamento da via administrativa, até porque a via judicial não está adstrita ao prévio ingresso de procedimento administrativo. Ainda, a Resolução da ANEEL no 414/2010 não faz referência a procedimento administrativo.

Destarte, a concessionária não logrou comprovar nenhuma excludente do nexo causal que pudesse ao menos ser confrontado com o laudo apresentado pela parte contrária, ônus que lhe competia consoante artigo 373, II, do CPC, limitando-se a afirmar que a parte autora não trouxe qualquer laudo técnico elaborado por uma assistência técnica idônea que atestasse que os danos causados aos aparelhos eletrônicos tenham sido causados por algum distúrbio da rede elétrica de responsabilidade da ré, sendo certo que o problema pode ter sido ocasionado por deficiência nas instalações elétricas da unidade do segurado.

Assim, considerando o disposto no artigo 786 do CC, ou seja, que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro e, considerando que a parte autora logrou demonstrar as razões de fato e de direito que legitimam e sustentam sua pretensão regressiva em face da concessionária ré, notadamente por ter colacionado aos autos a apólice do seguro empresarial com previsão de cobertura por danos elétricos, laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea, indicando a causa do dano e a prova do efetivo pagamento da indenização securitária, o pedido de condenação ao pagamento dos prejuízos é medida acertada a se tomar.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. Ação regressiva interposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelhos de seu segurado. Sub-rogação nos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço. Relatório do sinistro e laudos técnicos dos bens do segurado, atestando a oscilação de energia em decorrência de sobrecarga elétrica. Relação de causa e efeito entre a má prestação do serviço de energia elétrica e a queima de aparelhos. Dever de indenizar mantido. Nexo de causalidade evidenciado. Danos materiais devidamente comprovados. Ré que não comprovou a ocorrência de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00218478620198190002, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A APARELHOS ELETRÔNICOS DE SEGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1.Subrogação da seguradora nos direitos, ações, prerrogativas e garantias do credor primitivo, em relação à dívida. Aplicação do CDC. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013. 2. Art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. 3.Laudos técnicos constantes nos autos confeccionados por empresas diversas da autora que não foram infirmados pela ré, a qual deixou de requerer a produção de prova pericial, mesmo instada a fazê-lo. 5.Art. 373, II, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00568050420198190001, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/05/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-03).

Dessa forma, não tendo sido impugnado o valor cobrado, e tendo sido comprovado pela autora o valor pago pelos prejuízos, plenamente cabível o pedido de condenação neste valor.

Diante do exposto, não tendo a parte autora feito prova dos fatos constitutivos de seu direito, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial
,
com resolução do mérito, e por consequência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de R$ 51.686,71 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados.

CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
”

(grifo próprio).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada,
que
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de
R$51.686,71
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da data dos pagamentos aos segurados (desembolso).

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021